Tribunal: TJMT
Processo: 1013583-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013583-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS HONORIO RIBEIRO - CPF: 042.042.681-70 (AGRAVADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. DUPLO ENDEREÇO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, julgando extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, ante a ausência de comprovação válida da mora, pressuposto processual específico indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ, que reconhece como válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que o aviso de recebimento retorne com "endereço insuficiente"; (ii) saber se há omissão ou contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios em processo extinto sem resolução do mérito; e (iii) verificar se é necessário prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados pela embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ ao caso concreto, reconhecendo a peculiaridade fática que afastava a incidência automática da tese repetitiva, qual seja, a existência de dois endereços distintos no contrato - um residencial e outro específico para correspondência - tendo a notificação sido enviada exclusivamente para o endereço residencial, ignorando o endereço contratualmente designado para recebimento de correspondências.

4. A pretensão da embargante constitui, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de contradição, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, que possuem caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo da decisão embargada.

5. A fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa observou estritamente o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo inequívoca a existência de parte sucumbente quando há extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual específico não suprido pela parte autora.

6. O Código de Processo Civil vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025, dispensando análise exaustiva de todos os dispositivos legais apontados pela parte, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa na solução do objeto da lide.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

"1. Não há contradição em acórdão que afasta a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ quando o contrato prevê endereço específico para correspondência, diverso do endereço residencial, e a notificação para constituição em mora é enviada exclusivamente ao endereço residencial. 2. A fixação de honorários advocatícios no patamar mínimo legal é adequada em processo extinto sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual específico. 3. O prequestionamento ficto dispensa análise expressa de todos os dispositivos legais mencionados pela parte, bastando fundamentação clara e precisa da decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o; 485, IV; 1.022; 1.025; Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o; CC, arts. 394 e 397.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.132; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.06.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022; TJMT, ED 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
FELIPE MATHEUS HONORIO RIBEIRO
para revogar a decisão agravada, e, aplicando o efeito translativo do recurso, julgar extinta a
Ação de Busca e Apreensão n. 1002094-27.2024.8.11.0018
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de comprovação válida da mora, pressuposto processual específico indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido é contraditório, porquanto deixou de considerar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132, que reconhece como válida, para fins de comprovação da mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária, a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação de "endereço insuficiente". Sustenta que, no caso dos autos, tal diligência foi regularmente realizada e, portanto, não se poderia falar em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Acrescenta que os embargos declaratórios têm por objetivo sanar contradição e, igualmente, promover o prequestionamento da matéria debatida, viabilizando eventual interposição de recursos aos tribunais superiores, notadamente quanto à interpretação dos artigos 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69; 394 e 397 do Código Civil; 927, III e V, e 1.039 do CPC. Requer também manifestação expressa quanto à questão dos honorários advocatícios, ao argumento de que, ao julgar extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, não haveria parte vencida, razão pela qual a fixação de verba honorária de sucumbência deveria ser afastada ou, ao menos, reduzida, à luz dos critérios do art. 85, §§ 2o, 8o e 10o do CPC.

Por fim, assevera a ausência de caráter protelatório no manejo dos embargos, invocando a jurisprudência do STJ no sentido de que embargos declaratórios manejados com intuito de prequestionamento não têm natureza procrastinatória. Requer, portanto, que o Tribunal se manifeste de forma expressa sobre todos os dispositivos legais e precedentes invocados, com a consequente reforma do acórdão, para reconhecimento da validade da constituição da mora e redimensionamento ou afastamento da verba honorária imposta.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
FELIPE MATHEUS HONORIO RIBEIRO
para revogar a decisão agravada, e, aplicando o efeito translativo do recurso, julgar extinta a Ação de Busca e Apreensão n. 1002094-27.2024.8.11.0018, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de comprovação válida da mora, pressuposto processual específico indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Após detida análise dos argumentos expendidos pela embargante, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

No caso em análise, pretende a embargante, a pretexto da existência de contradição, obter verdadeira rediscussão do mérito da causa, alegando, em síntese, que o acórdão embargado deveria ter considerado a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132, que reconhece como válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação de "endereço insuficiente".

Ocorre que o acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ ao caso concreto, reconhecendo a peculiaridade fática que afastava a incidência automática da tese repetitiva, qual seja,
a existência de dois endereços distintos no contrato - um residencial e outro especificamente destinado para correspondência
- tendo a notificação sido enviada exclusivamente para o endereço residencial, ignorando o endereço contratualmente designado para recebimento de correspondências.

Conforme restou consignado no acórdão, “
quando o contrato prevê expressamente um ‘endereço para correspondência’ distinto do endereço residencial, entendo que a instituição financeira credora deve direcionar a notificação para constituição em mora àquele endereço específico, sob pena de descumprir obrigação contratual e, consequentemente, invalidar o procedimento de constituição em mora
”.

Ademais, registrou-se o fato de que
a medida de busca e apreensão foi efetivamente cumprida no endereço de correspondência indicado no contrato
, demonstrando inequivocamente que este era o local onde o agravante poderia ser encontrado e onde, por consequência lógica, deveria ter sido enviada a notificação para constituição em mora.

Não se evidencia, portanto, qualquer contradição ou vício no acórdão embargado, mas sim inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, em verdade, rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ressalto, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão, como ocorreu no caso em análise. Nesse sentido, cito a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022 - destaquei).

Quanto à questão dos honorários advocatícios, igualmente não prospera a alegação de omissão ou contradição. O acórdão embargado fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em estrita observância ao disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece como parâmetros mínimo e máximo os percentuais de 10% a 20%. A fixação dos honorários no patamar mínimo legal já considerou a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não havendo que se falar em redução abaixo do mínimo legal ou em afastamento da condenação.

Ademais, havendo extinção do processo sem resolução do mérito, é inequívoca a existência de parte sucumbente, a qual, no caso, é a autora da ação de busca e apreensão que não comprovou adequadamente o requisito essencial para o prosseguimento da demanda, qual seja, a constituição em mora do devedor.

Não se aplica, portanto, o princípio da causalidade em favor da embargante, uma vez que foi ela própria quem deu causa à extinção do processo ao não observar a disposição contratual expressa quanto ao endereço para envio de correspondências, culminando na ausência de pressuposto processual específico para o regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalto que o atual Código de Processo Civil consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025, ao dispor que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Assim, a matéria ventilada pelo embargante considera-se prequestionada para fins recursais, independentemente da análise específica de cada dispositivo legal ou constitucional mencionado.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA
– DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”
.
(TJ-MT 10120128020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022 - destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025